Tribunal: STF
Processo: RE 1312751
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDEF. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE PROCESSO COLETIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI 9.494/97. CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. VINCULAÇÃO DO CRÉDITO À EDUCAÇÃO. MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. 



    1. Não se vislumbra a litispendência suscitada pela União, pois a execução anteriormente proposta pelo Município está embasada em título judicial distinto, sendo, portanto, distintas as causas de pedir. Ademais, caberia à apelante comprovar a afirmação de que os valores devidos neste processo estão inseridos na execução do título executivo anterior, o que não foi providenciado. 



    2. A alegação da União de que não existe diferença a apurar em favor do exequente/embargado, por ter sido beneficiado com a alteração promovida pela Portaria 743/2005, formulada apenas quando os autos já se encontravam em grau de recurso, não pode ser conhecida, pois tal questão não foi suscitada na inicial dos embargos, nem tampouco devolvida a este Tribunal. 



    3. A execução do julgado deve observar os parâmetros fixados no título exequendo, o qual determinou a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. 



    4. Conquanto os honorários sucumbenciais estejam disciplinados na lei processual, este Colegiado já firmou entendimento de que possui natureza também de direito material, de modo que na fixação de tal verba deve ser observada a lei vigente ao tempo do ajuizamento da ação. Tratando-se de ação ajuizada na vigência do CPC/73, não assiste razão ao embargado quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, do CPC/2015. Por outro lado, por se tratar de fácil solução, cuja questão controvertida vem se repetindo em diversas demandas, deve ser acolhida a pretensão recursal da União quanto à redução do montante fixado na sentença para R$ 5.000,00. 



    5. Havendo sucumbência recíproca, os honorários sucumbenciais ora reduzidos para R$ 5.000,00, devem ser recíproca e proporcionalmente dividido entre os litigantes, nos termos do art. 21, do CPC/73. 



    6. Apelação da União provida. Apelação do Município de Palestina/AL improvida. Condenação do recorrente em honorários recursais, fixados em 10% do valor dos honorários sucumbenciais.” (doc. eletrônico 1 , p. 322).



    No RE interposto pela União, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, sob o argumento de que os valores referentes aos juros de mora não são alcançados pela vinculação prevista neste dispositivo, de modo que podem ser utilizados para o pagamento de honorários contratuais (doc. eletrônico 1, pp. 405-415) .



    O recurso merece provimento.



    Registre-se, inicialmente, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que reconhecia a natureza infraconstitucional da controvérsia relativa à retenção de verbas destinadas ao FUNDEF/FENDEB, decorrentes de condenação judicial, para pagamento de honorários contratuais, sofreu significativa alteração com o julgamento da ADPF 528/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    De fato, a jurisprudência desta Corte até o mencionado julgamento era no sentido de ser necessária a reinterpretação da Lei n. 8.906/1994. Nesse sentido: ARE 1.052.305 AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux (DJe 8/3/2018) ; ARE 1.015.813 AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli (DJe 14/8/2017); ARE 1.012.683 AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber (DJe 21/8/2017); RE 916.445 AgR/PE e ARE 1.017.945 AgR/AL, Rel. Min. Marco Aurélio (DJe 13/5/2016 e 28/9/2017, respectivamente); RE 914.948 AgR-segundo/PE, Rel. Min. Luiz Fux (DJe 25/4/2017); RE 915.109/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia (DJe 24/2/2016); RE 1.031.708 AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso (DJe 21/3/2018); e, mais recentemente, a STP 66/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (DJe 24/2/2021), com a seguinte ementa:



    “Suspensão de tutela provisória. Verbas do FUNDEF. Direito à complementação já reconhecido. Execução da decisão obstada em ação rescisória. Risco de grave dano à ordem e à administração públicas evidenciado. Vedação de uso das verbas vinculadas à prestação de serviços de educação pública no pagamento de honorários advocatícios. Suspensão parcialmente deferida.



    1. Tal como o acórdão rescindendo, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu o direito de entes federados ao recebimento de verba complementar do FUNDEF.



    2. A suspensão da execução do acórdão em que se reconheceu tal direito aos requerentes tem potencial para acarretar graves prejuízos à ordem e à administração públicas, máxime porque veda o recebimento de verbas destinadas à prestação de serviços de educação pública em um país tão carente de melhor sistema educacional público.



    3. A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios, matéria que, especificamente, não se reveste de índole constitucional e, portanto, não justifica a intervenção do STF para dirimir questões a si relativas, sendo estranha ao objeto principal da demanda, qual seja, o recebimento de complementação de verbas do FUNDEF e sua utilização obrigatória na área da educação.



    4. Suspensão parcialmente deferida.” (grifei).



    Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 528/DF, reconheceu a constitucionalidade “[...] de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se tão somente da verba correspondente aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União”. O entendimento assentado pela Corte foi assim resumido:



    “Ementa: DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.



    2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios , acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.



    3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.



    4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.” (ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30/6/2022, grifei).



    Quanto ao RE interposto pelo Município de Palestina/AL (doc. eletrônico 1, pp. 430-437), verifico que a apreciação de sua admissibilidade encontra-se sobrestada pelo Tribunal de origem, nos seguintes termos:



    “Exame de Admissibilidade do Recurso Extraordinário do Município de Palestina



    Percebe-se que a matéria discutida no Apelo Extremo encontra-se afetada pelo STF, no RE 1.317.982/ES (Tema 1170), com a seguinte questão submetida a julgamento: ‘Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso’. 



    Nessa senda, determino o SOBRESTAMENTO do Recurso Extraordinário, que ainda está sob a jurisdição deste Tribunal, até o pronunciamento do STF, nos moldes previstos no art. 1.030, III, do CPC, ocasião em que os autos deverão ser conclusos para o confronto de todos os temas discutidos.” (doc. eletrônico 11, p.2, grifei).



    Em 23/9/2021, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria debatida no RE 1.317.982 RG/ES, Rel. Min. Nunes Marques, e encontra-se concluso desde 22/2/2023.



    Posto isso, conheço do recurso extraordinário interposto pela União e dou-lhe provimento, a fim de que apenas os valores referentes aos encargos moratórios possam servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados (art. 21, § 1°, do RISTF).



    À Secretaria, para excluir da autuação o RE interposto pelo Município de Palestina/AL (doc. 1, pp. 430-437), nos termos da fundamentação.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator